Tribunal: STJ
Processo: 1002664-43.2020.8.26.0565
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238948 - SP(2025/0396365-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMILIO BRANAS
ADVOGADO
: REINALDO TOLEDO - SP028304
AGRAVADO
: CLECIO OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ PIACITELLI - SP292372
LUIZ CARLOS PIACITELLI - SP041988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de dispositivos legais
violados. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de embargos à execução cujo valor
da causa foi fixado em R$ 32.844,44.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
5. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
Documento eletrônico VDA55324361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a537c20-d701-486a-a559-bd4317881ec8

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a537c20-d701-486a-a559-bd4317881ec8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238948 - SP (2025/0396365-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMILIO BRANAS
ADVOGADO
: REINALDO TOLEDO - SP028304
AGRAVADO
: CLECIO OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ PIACITELLI - SP292372

LUIZ CARLOS PIACITELLI - SP041988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de embargos à execução cujo valor
da causa foi fixado em R$ 32.844,44.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53667657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:41
Código de Controle do Documento: 36ab2818-ad40-4060-9b43-e3b6fb6fdf5e

4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
5. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido contrariados
ou sido objeto de interpretação divergente, trazendo apenas alegação de violação a
ato normativo secundário que não se enquadra no conceito de lei federal.

Documento eletrônico VDA53667657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:41
Código de Controle do Documento: 36ab2818-ad40-4060-9b43-e3b6fb6fdf5e

A parte agravante alega que a decisão monocrática não analisou com a
necessária profundidade os fundamentos do recurso especial, porquanto o recurso
teria indicado os dispositivos legais supostamente violados.
Aduz que demonstrou no recurso especial a diferença entre leiloeiro
mercantil e leiloeiro judicial.
Afirma que a atividade do leiloeiro judicial encontra previsão nos arts. 883
e 884 do Código de Processo Civil, regulamentados pela Resolução n. 236/2016 do
CNJ, que teria sido contrariada quando fora determinado que o recorrente pagasse a
comissão do leiloeiro.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 279-283, em que se pleiteia
o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução cujo valor da causa foi fixado
em R$ 32.844,44 (fl. 5).
Conforme exposto na decisão de fls. 268-269, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que a
a
parte recorrente limitou-se a tecer considerações a respeito da distinção entre
leiloeiro mercantil e leiloeiro judicial e em sustentar que não é devida a comissão do
leiloeiro quando a arrematação não se aperfeiçoa, estruturando sua insurgência em
contrariedade a ato normativo infralegal – Resolução n. 236/2016 do CNJ (art. 7o, §§
Documento eletrônico VDA53667657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:41
Código de Controle do Documento: 36ab2818-ad40-4060-9b43-e3b6fb6fdf5e

1o e 2o) – e apenas mencionando diplomas legais sem desenvolver correlação
específica entre o acórdão recorrido e a suposta violação de cada dispositivo federal
meramente referenciado.
Assim, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA53667657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:41
Código de Controle do Documento: 36ab2818-ad40-4060-9b43-e3b6fb6fdf5e

DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284
do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
destaquei.)
16/2/2023,

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53667657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:41
Código de Controle do Documento: 36ab2818-ad40-4060-9b43-e3b6fb6fdf5e

Documento eletrônico VDA53667657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:41
Código de Controle do Documento: 36ab2818-ad40-4060-9b43-e3b6fb6fdf5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.238.948 / SP
Número Registro: 2025/0396365-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013679820208260565 1001367982020826056510026644320208260565 10026644320208260565
1002664432020826056550000 20210000642034 20250000332818 20250000514944
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMILIO BRANAS
ADVOGADO
: REINALDO TOLEDO - SP028304
RECORRIDO
: CLECIO OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ PIACITELLI - SP292372
LUIZ CARLOS PIACITELLI - SP041988
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMILIO BRANAS
ADVOGADO
: REINALDO TOLEDO - SP028304
AGRAVADO
: CLECIO OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS : ANDRÉ PIACITELLI - SP292372
LUIZ CARLOS PIACITELLI - SP041988
TERMO
Documento eletrônico VDA55296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:56
Código de Controle do Documento: c7b631da-31b7-4748-aebc-971b32ebf083

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:56
Código de Controle do Documento: c7b631da-31b7-4748-aebc-971b32ebf083